Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇAS CRÔNICAS CONTROLÁVEIS. LAUDO MÉDICO DO IML. TRATAMENTOS OFERECIDOS PELA UNIDADE PRISIONAL. ALEGADA DOENÇA GRAVE DE FAMILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a condição clínica do apenado — portador de doenças crônicas — justifica, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar; (ii) estabelecer se pode ser deferida a prisão humanitária ao apenado com base na alegação da necessidade dos cuidados à sua esposa enferma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
5. A existência de doenças crônicas controláveis, sem incapacidade funcional severa, não caracteriza, por si só, situação excepcional que autorize a concessão da benesse, sobretudo quando demonstrado que o tratamento pode ser oferecido no estabelecimento prisional.
6. O fundamento de imprescindibilidade para cuidados de terceiro deve ser apresentado desde o início do pedido e instruído com documentação técnica idônea, sob pena de inadmissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CPP, art. 318, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 181.927/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJDFT, Acórdão 1406913, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti 3a Turma Criminal, j. 10.03.2022; TJDFT, Acórdão 1399790, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior 3a Turma Criminal, j. 10.02.2022..